Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712835-07.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR deduzido por CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. O Requerente sustenta que (i) é prestador de serviço de atendimento hospitalar em enfermagem, psicologia clínica, psiquiatria e remoção, com diversos pacientes internados em estado grave na UTI; (ii) que, em razão de sua inadimplência, a Requerida ameaçou suspender o fornecimento de energia; (iii) que ajuizou ação cautelar visando impedir o corte de energia, e pretende ajuizar ação pleiteando a renegociação de dívidas com a Requerida; (iv) que foi indeferida a petição inicial e extinto o processo sob o fundamento de que da “leitura da inicial não é possível extrair qual o direito se visa resguardar, tampouco a lide e seu fundamento jurídico”; (v) que a suspensão do fornecimento de energia acarretará a morte de alguns de seus pacientes e grave prejuízo à saúde de outros; (vi) que indicou expressamente o pedido principal (renegociação da dívida) e o pedido cautelar antecedente (proibição de suspensão da energia elétrica); (vii) que o direito de cobrança da dívida não pode prevalecer sobre o direito fundamental à vida dos pacientes internados em estado grave. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a Requerida se abstenha de suspender a energia de seu imóvel. É o breve relatório. Decido. Pleito de antecipação da tutela recursal encontra respaldo nos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, porém pressupõe sentença definitiva, isto é, sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Não se revela adequada a concessão de tutela cautelar, no plano recursal, na hipótese de indeferimento da petição inicial, sobretudo quando não se vislumbra, no plano da cognição sumária, probabilidade de anulação da sentença. Vê-se, assim, que o pedido de antecipação da tutela recursal esbarra em óbices processuais invencíveis. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. (...) 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (APC 07019128320188070003, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/01/2019)” A Requerente expõe situação de extrema gravidade e certamente encontrará o meio processual apropriado para deduzir a sua pretensão de cunho emergencial. Com efeito, a sistemática processual contempla mecanismos para que pretensões dessa natureza sejam deduzidas e examinadas no contexto de urgência. De toda sorte, não há nos autos elementos conclusivos sobre a iminência do corte de energia elétrica ou as internações de pacientes graves alegadas pela Requerente. À falta, portanto, dos requisitos legais, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator